Tribunal: TJMT
Processo: 1023843-91.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023843-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO SILVA GOMES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023843-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO SILVA GOMES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMURO – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE ESCOLTA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE
– TRABALHO EXTERNO DEVIDAMENTE MONITORADO SEM QUALQUER NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS OU TENTATIVA DE FUGA – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se mostra razoável impedir a continuidade da ressocialização do agente, principalmente quando não há relatos de descumprimento após um período significativo de exercício do trabalho externo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023843-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO SILVA GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que autorizou o trabalho externo do agravado, que cumpre pena no regime fechado, mediante monitoramento eletrônico (Seeu – seq. 160.1).

Em suas razões, o Ministério Público, argumenta que
“o trabalho externo é evidentemente possível – e, inclusive, merece ser fomentado – todavia a Lei faz uma ressalva: desde que tomadas as cautelas contra a fuga. Nesta quadra, temos para nós que o monitoramento eletrônico, por si só, não é suficiente para impedir ou dificultar a fuga do reeducando que exerça trabalho externo.”

Aduz, que “
além de o monitoramento eletrônico para o fim de trabalho externo não estar previsto na Lei de Execução Penal, é certo que a tornozeleira eletrônica não tem o condão de impedir ou dificultar as fugas, notadamente porque, caso o preso empreenda fuga, parece-nos óbvio que haverá o rompimento da tornozeleira para impedir a sua localização e imediata recaptura.”

Por fim, pleiteia

“o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão prolatada em 02/03/2023 (mov. 160.1) para o fim de se impedir o trabalho externo mediante vigilância apenas por tornozeleira eletrônica, até que seja possível a vigilância presencial por agentes prisionais em número adequado.”
(sic – id. 184882163).

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública, representando o reeducando Francisco Gomes da Silva, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 184882164).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 184882165).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 187989170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023843-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO SILVA GOMES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público postula a reforma da decisão, a fim de se impedir o trabalho externo mediante vigilância apenas por tornozeleira eletrônica.

O reeducando Francisco Silva Gomes foi condenado pela prática dos delitos de latrocínio, estupro, homicídio, roubo e furto, à pena de 45 (quarenta e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT deferiu o pleito de trabalho fora do presídio, nos seguintes termos:

Da anuência para trabalho externo

Por meio do ofício de mov. 152.1 pretende o i. Diretor da Penitenciária de Sinop-MT anuência para que o reeducando em questão possa prestar serviços na empresa EMPAER em substituição a outro que foi beneficiado com a progressão de regime.

Entretanto, exsurge de bom alvitre assentar que o reeducando já se encontra em trabalho externo no âmbito do “Projeto Semear”, deferido pela decisão de mov. 125.1, por meio de monitoramento eletrônico, remindo pena desde então, nos termos do art. 126, § 1.º, inciso II, da LEP.

Não há notícia do cometimento de qualquer falta até o momento, tampouco de tentativa de fuga, por essa razão, o deferimento do referido pedido de anuência é medida que se impõe.
(Sic – Seeu – seq. 160.1).

Como cediço, o trabalho digno é o mais eficiente instrumento de reintegração do preso à sociedade, principal objetivo que se visa na Execução Penal.

Assim, compete ao Poder Judiciário contribuir para a recuperação do condenado de todas as formas legais possíveis, sempre com o objetivo de permitir o seu retorno ao convívio social em condições propícias.

Destaca-se, que a Lei de Execução Penal, não veda o trabalho externo ao preso que cumpre pena no regime fechado, tratando o labor como dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade educativa e produtiva, fazendo ressalva, no artigo 36, quanto à possibilidade daquele que se encontra em regime fechado exercer o trabalho, quando deverão ser tomadas as cautelas contra fuga e a favor da disciplina:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

(...).”

No mesmo sentido, o artigo 34, § 3°, do Código Penal, também autoriza o trabalho externo para o detento em regime fechado.

Isto é, independentemente do regime prisional, o trabalho externo é incentivado pela lei como um “
dever social e condição da dignidade humana”
(LEP, artigo 28).

Não desconheço que as hipóteses de monitoração eletrônica, previstas no art. 146 da Lei de Execução Penal, em nenhum momento contempla a utilização desse sistema como meio de controle e acompanhamento do trabalho extramuros.

Contudo, observa-se que a finalidade da medida do trabalho externo está sendo devidamente atendida, notadamente porque o reeducando tem laborado sob a vigilância da tornozeleira eletrônica deferida desde 11/07/2022, sem qualquer registro de descumprimento das condições estabelecidas ou tentativa de fuga.

Importante relembrar que a ressocialização do indivíduo é um dos objetivos fundamentais da execução penal. Tanto o Estado quanto a sociedade têm o dever de implementar medidas que facilitem a reintegração do condenado à sociedade, visando reduzir a reincidência e promover a segurança coletiva.

Assim, em que pese a inexistência de previsão legal para a fiscalização remota por meio de tornozeleira eletrônica, a decisão do juízo singular se revela como a melhor alternativa para o caso em questão, notadamente quando considerado as precárias condições das unidades prisionais, que não dispõem de recursos ilimitados para acompanhar presencialmente todos os reeducandos em trabalho externo.

Ademais, não consta nos autos qualquer informação que justifique o receio do Agravante de que essa concessão poderá facilitar a fuga do Agravado. Registre-se, que o Agravado não ficará sem qualquer fiscalização, sendo certo que o Juízo de piso, determinou em sua decisão, monitoramento eletrônico, adotadas as demais cautelas de hábito, a inviabilizar a todo custo quaisquer possibilidades de fuga ou violência.

Nessa toada, destaca-se que o trabalho tem tanta relevância para a vida do ser humano que está previsto como um dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal, estando o trabalho externo regulamentado no artigo 36 e 37 da Lei de Execução Penal.

Não é por outra razão que “
o trabalho presidiário, consagrado em todas as legislações hodiernas, constitui uma das pedras fundamentais dos sistemas penitenciários vigentes e um dos elementos básicos da política criminal
”, pois possui duas finalidades, sendo elas, educativa e produtiva (MARCÃO, Renato.
Curso de Execução Penal
. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 61).

No caso em tela, observa-se que o agravado está há mais de um ano no exercício de atividade laboral, devidamente monitorada, sem qualquer notícia de descumprimento a justificar qualquer receio de que deixará de observar as condições impostas pelo juízo de primeiro grau –
tudo demonstrado que as finalidades da atividade profissional têm sido alcançadas
.

Deste modo, quando a legislação condiciona a realização de trabalho externo ao preso que está em regime fechado à adoção de cautelas contra fuga, observa-se pelas particularidades do caso concreto que aquelas utilizadas para o monitoramento do agravado têm se mostrado plenamente suficientes, não havendo falar-se em qualquer desrespeito ao art. 36 da Lei de Execução Penal.

Portanto, não se mostra razoável impedir a continuidade da ressocialização do agente, principalmente quando não há relatos de descumprimento após um período significativo de exercício do trabalho externo.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024